Tribunal: TJMT
Processo: 1009462-66.2023.8.11.0004
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009462-66.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO MARCOS MANZAN - CPF: 239.866.626-34 (APELANTE), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO), GIRLENE BATISTA SILVA - CPF: 828.246.731-68 (APELADO), PAMELA GOMES DUARTE - CPF: 035.945.831-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EM PARTILHA DE BENS - CONVERSÃO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFESA NOS AUTOS PELO EXECUTADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – FUNGIBILIDADE – RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA VIA DE REGRA INDEVIDA – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.

No caso, a parte utilizou embargos à execução em vez de impugnação ao cumprimento de sentença.

O c. STJ entende que, em virtude da dúvida objetiva quanto ao meio processual adequado, poderia aplicar o princípio da fungibilidade, permitindo que os embargos fossem analisados como impugnação, nos próprios autos do Cumprimento de Sentença.

Em cumprimento de sentença, a produção de provas é limitada e tem caráter incidental, apenas para resolver questões específicas relativas ao valor ou à efetividade da execução.

O
error in procedendo
ocorre quando há vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais, podendo ser reconhecido de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo o
decisum
ser cassado a fim de que outro seja proferido na instância de origem.

Caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Sentença cassada. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Pedro Marcos Manzan
contra a decisão proferida nos autos dos “Embargos à Execução”, processo n.o 1009462-66.2023.8.11.0004, movido em desfavor de
Girlene Batista Silva Manzan
. O processo está apensado, por dependência, ao processo de Cumprimento de Sentença n.o 1003516-50.2022.8.11.0004.

O Embargante/Apelante alega excesso de execução no acordo de partilha de bens, o qual foi homologado por sentença nos autos principais (ID 216026159). A questão central trazida pelo apelante envolve a revisão dos termos do acordo de partilha, sob a alegação de que houve desproporção na execução das obrigações pactuadas.

Na primeira instância, o juízo julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, bem como aqueles articulados em reconvenção, fundamentando a decisão no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A sentença considerou que o embargante não conseguiu comprovar, por meio de provas robustas, os fatos constitutivos do seu direito.

Inconformado com a sentença, o embargante interpôs recurso de apelação (ID 216026189), sustentando que as provas constantes nos autos são suficientes e deveriam ser valorizadas conforme o artigo 373, inciso I, do CPC, para demonstrar o alegado excesso de execução. O apelante, portanto, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que sejam julgados procedentes os Embargos à Execução.

Contrarrazões apresentadas sob o ID no 216026192.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Após análise dos presentes autos e da ação de execução na origem, sobrelevo informação fundamental a conclusão de que o recurso de apelação não deve ser conhecido.

Isto porque, ao analisar o presente feito, deparei-me com a questão processual de que a ação executiva,
não
se trata de uma “
execução de título judicial
”,
mas sim
de
cumprimento de sentença
.

O juízo de primeiro grau, após o recebimento da petição inicial intitulada de “Execução de Título Judicial”, em decisão interlocutória sob o ID no 89164274, deferiu o prosseguimento do feito como “
fase de cumprimento de sentença”
.

Assim, após ser devidamente citado, o executado apresentou em sua defesa “embargos à execução”.

Os embargos restaram
não conhecidos
pelo juízo
a quo,
não pela regra do art. 513 Código de Processo Civil, de
meio processual inadequado à defesa
nos autos de cumprimento de sentença, mas, tão somente pela falta do cumprimento das exigências processuais dispostas no §1o do art. 914 do CPC, haja vista a oposição nos mesmos autos, em vez de “
distribuídos sob dependência em autos apartados
”.

Interposto recurso de agravo de instrumento pelo embargante, este eg. Tribunal decidiu liminarmente pela suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Com a suspensão da decisão, e consequente processamento dos “embargos à execução” em autos apartados, após apresentação da impugnação pela embargada (ID 216026179), o juízo como dito alhures julgou improcedente os embargados à execução.

Contra o julgado, o embargante Interpôs o presente recurso de apelação.

Nesse contexto, à vista da aplicação da regra prática processual nos autos de cumprimento de sentença, sobretudo em respeito a questão de ordem no presente feito, tem-se que o devedor, intimado ao pagamento de dívida, utilizou-se da defesa processual “embargos à execução” ao invés do manejo da “impugnação ao cumprimento de sentença”.

Nesta senda, o juiz poderia, como o fez, com base na fungibilidade,
receber
os embargos como impugnação fosse,
nos próprios autos
, visto que a escolha equivocada da parte executada foi de toda levada ao erro, pelo motivo da distribuição da “ação de execução de título judicial”. Há evidente erro justificável do devedor à satisfação do direito.

Ressalto que o processo de execução será o meio adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, tramitará em fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a defesa por impugnação pelo devedor.

Ocorre que, à evidência da aplicação da fungibilidade aos embargos no caso em espécie, em continuidade ao processamento do cumprimento de sentença, após a análise da impugnação apresentada pelo executado, o juízo do cumprimento de sentença não poderia, a contra senso, processar o incidente de impugnação como se fosse uma ação autônoma, com determinação ao recolhimento de custas de distribuição, além de oportunidade às partes para manifestar interesse em produção de provas (ID 216026184). E com fundamento nesta determinação, julgar improcedente a defesa de impugnação.

No cumprimento de sentença, de regra, não se admite pedido de produção de provas, pois se trata de uma fase eminentemente executiva, cujo objetivo é satisfazer o direito já reconhecido em sentença transitada em julgado ou em título executivo judicial.

Nesta fase, a discussão acerca dos fatos e do direito já foram exauridas durante a fase de conhecimento, e, portanto, o que se busca é a execução do julgado e não a rediscussão do mérito da causa.

Nesta toada, se o devedor busca a verificação de fato novo ou superveniente que afeta diretamente a execução, deve de pronto, apresentar as provas, conjuntamente à peça impugnatória, como memória de cálculo, recibos ou comprovantes de pagamento, a fim de resolver questões específicas relativas ao valor ou à efetividade da execução. Contudo, a regra processual do cumprimento de sentença,
não comporta a reabertura de instrução probatória.

É o entendimento o c. STJ: “
A impugnação ao cumprimento de sentença, assim como o próprio cumprimento, não comporta ampla dilação probatória, exceto quando houver necessidade de esclarecimentos quanto ao adimplemento parcial ou outro incidente relativo à execução
.” (AgRg no AREsp 320.623/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 06/05/2014).

Assim sendo, não restam dúvidas do manifesto
vício na atividade judicante e desrespeito à regra processual (
error in procedendo
)
, pois deveria os “Embargos à Execução” serem recebidos como “Impugnação ao Cumprimento de Sentença”, nos próprios autos, além de não ser determinada a produção de provas (ID

216026184).

Nesse contexto, deve a sentença que improcedeu os embargos sob o fundamento de ausência de manifestação à produção de provas, ser cassada a fim de que outra seja proferida na instância de origem.

Portanto,
impõe-se que os “embargos à execução” sejam recebidos como “impugnação ao cumprimento de sentença”, com a juntada aos autos principais (Cumprimento de Sentença) para posterior análise do juízo e eventual decisão ser objeto de Recurso de Agravo de Instrumento, por ser considerada decisão interlocutória
.

Com tais fundamentos,
não conheço
do recurso interposto, visto ser a via inadequada, e, por restar constatado vício de
error in procedendo
,
deve

a sentença

ser cassada
,
a fim de que o juízo de primeiro grau proceda nos termos acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024